Tribunal: TJPA
Processo: 0802401-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802401-40.2021.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGO DA SILVEIRA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2008 – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ – PANDEMIA DA COVID-19 – NÃO COMPROVADO QUE O PACIENTE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

2.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

3.

Não se encontra demonstrado na impetração a condição de que o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19, ou se encontre em estado grave de saúde.

4.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Antonio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Leila Vania Bastos Raiol, em favor do nacional RODRIGO DA SILVEIRA COSTA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente está sendo acusado da suposta participação no delito de tráfico, autos do Processo Crime de nº 0800084-92.2021.8.14.0057.

Alegam que o paciente não teve qualquer participação no evento delituoso e a decisão que decretou sua custódia preventiva não apresenta os requisitos suficientes, sendo possível a imposição de medidas cautelares diversas, eis que ele ostenta predicados pessoais.

Requerem a concessão da medida liminar para que ele aguarde em liberdade o trâmite processual, com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 4801088 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 4835134, constando manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, Id 4870133.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RODRIGO DA SILVEIRA COSTA,
acusado da suposta participação no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sob os argumentos de negativa de autoria e ausência dos requisitos na decisão que decretou sua custódia preventiva.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante de delito, em companhia de outras duas pessoas, durante abordagem feita pela Policia Rodoviária Federal quando trafegava pela BR 316 em escolta a um veículo, que transportava 233 (duzentos e trinta e três) quilos de maconha, fato ocorrido no dia 20 de fevereiro de 2021.

Segundo relatado nas informações prestadas pelo juízo, Id 4835134, a prisão cautelar do paciente foi decretada em regime de plantão judicial, em audiência de custódia, ato que não foi juntado pelos impetrantes.

O ato indicado como coator e juntado pelos impetrantes, consta na Id 4779638, e trata-se de decisão que manteve a prisão cautelar do paciente e apresenta fundamentação idônea, como segue:

“Em reexame à decretação da preventiva entendo que permanece necessários e os peticionantes não trouxeram fundamento suficiente para aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

.......

Em reforço argumentativo à manutenção da prisão cautelar enfatizo as circunstâncias da prisão em flagrante que apontam conhecimento da droga e vinculação de todos os investigados. Não se trata de mera intuição policial, pois, o conjunto de condutas e comportamento dos acusados no momento do flagrante apontam indícios suficientes de autoria dos três acusados.

......

Portanto, diversamente ao alegado a decretação da prisão não foi leviana e se coaduna com o entendimento do Tribunal, fundamentada na necessidade de garantia ordem pública, não apenas em razão da elevada quantidade de droga (233 quilos de maconha), mas, pela situação de fato com clara divisão de tarefas (transporte e escolta), utilizando veículos objeto de outros crimes e comportamento no momento da prisão. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva”. <
sic
>

Constata-se que a decisão hostilizada apresenta fundamentação segura no art. 312, do CPP, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, tendo considerado, inclusive, a elevada quantidade da droga que foi apreendida, ou seja, 233 (duzentos e trinta e três) quilos de maconha, que demonstra a periculosidade do agente e possível risco de reiteração e, assim, “comprovada materialidade e indícios de autoria o que justifica a cautelar preventiva, eis que “Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Processo RHC 94489/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0022266-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/04/2018”.

Nesse sentido, mostra-se, também, inviável a substituição da prisão cautelar por imposição de medidas cautelares diversas e, sobre o assunto, colaciona-se, também do c. STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade e variedade da droga apreendida - ao todo, "3 porções de maconha, pesando 53,5g; um tijolo de cocaína, pesando 743g; e 6 porções de cocaína, pesando 109g" -, além de uma pistola calibre 380. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Ordem denegada.

(HC 645.135/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021)

Concernente ao
argumento de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, invoca-se que “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA).

Por outra, a Recomendação de nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, trata de recomendação, sem caráter vinculante, não sendo
demonstrado na impetração que ele se enquadra no chamado grupo de risco ou esteja acometido de doença grave que justifique a revogação ou substituição da custódia cautelar, até porque às unidades prisionais do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria, têm adotado continuas ações preventivas de desinfecção, em atendimento a recomendação dos organismos de saúde e do Conselho Nacional de Justiça, não sendo suficiente a simples alegação de temor pela COVID-19 para garantir à liberdade dos custodiados.

Por derradeiro, a alegação de que ele não tem qualquer envolvimento com a droga apreendida, não pode ser analisada nesta via estreita, pois “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)”.

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 23/04/2021